Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. A responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento dos filhos menores. Alimentos provisórios estabelecidos pelo Juízo de origem em patamar adequado às necessidades do alimentante reclamam manutenção, até que haja dilação probatória para verificar com precisão a situação financeira das partes.